Tribunal: TJPA
Processo: 0810101-85.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810101-85.2022.8.14.0015

APELANTE: WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA, CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 71, TODOS DO CPB. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO NOVO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DECOTE DA EXASPERAÇÃO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO, APLICADA CUMULATIVAMENTE NO CONCURSO DE MAJORANTES. INCABIMENTO. NUANCES DO CASO CONCRETO QUE DETERMINAM MAIOR RIGORISMO NA CAUSA PENAL. PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELO JUÍZO NA APLICAÇÃO ISOLADA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, E NÃO SOB O CRITÉRIO DO EFEITO SUCESSIVO OU “POR CASCATA”, SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante previsão do art. 63 do Código Penal, ocorre a reincidência quando o réu vier a cometer novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime anterior àquele versado no feito. Acerca do decote da agravante de reincidência, o pleito deve ser acolhido para exclusão da agravante da reincidência apenas em relação ao réu Wagner Monteiro de Almeida, uma vez que a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a prática do novo delito.

2. Diante da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

3. Nos termos do que preceitua o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena, prevista na parte especial do Código Penal, é facultado ao juízo, e o não dever, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. É possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, não estando o juízo obrigado a adotar somente aquela de maior majoração. Na hipótese, a imposição cumulativa das majorantes da parte especial – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – encontra fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos, que evidenciam maior grau de reprovação da conduta e, por conseguinte, a necessidade de sanção mais rigorosa.

4. É entendimento predominante, sustentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas sob o
incremento “cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata”,
pois esta metodologia reflete com maior precisão a progressão ou regressão da pena. Por tal lógica, as causas de aumento sempre serão aplicadas uma após a outra, e sempre tendo por base o resultado da última operação aritmética, consoante entendimentos jurisprudenciais anteriormente citados. No caso, o Magistrado aplicou as causas de aumento isoladamente a partir da pena intermediária, resultando em pena mais benéfica aos réus, do que aquela resultando do somatório. No entanto, muito embora a observação do aludido equívoco, não cabe correção por esta Corte, sob pena violação ao princípio do
NON REFORMATIO IN PEJUS
, diante de recurso exclusivo da defesa.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para redimensionar a pena atribuída aos recorrentes, passando a condená-los nos seguintes termos: WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA, à sanção DERRADEIRA E CONCRETA de 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, à razão de 1/3 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente; e, CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES, à sanção DERRADEIRA E CONCRETA de 10 (NOVE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão de 1/3 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA
e
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 18087033), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

-
WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA,
de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso; e,

-
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES,
de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18086845) que os apelantes em epígrafe empreenderam diversos assaltos, em continuidade delitiva, em locais distintos e em curto intervalo de tempo.

Descreve que, em 03 de dezembro de 2022, por volta das 23h, policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram informados acerca da ocorrência de um roubo perpetrado por dois indivíduos em uma motocicleta, na Rua 21 de Abril, n° 257, Bairro Ianetama, em um estabelecimento denominado "Mercadinho da Marcinha", no município de Castanhal/PA. De imediato, a guarnição se dirigiu ao local mencionado e avistou os réus, cujas características coincidiam com as repassadas por populares. A polícia deu ordem para que os réus parassem a motocicleta, o que não foi acatado, iniciando-se uma perseguição com o intuito de detê-los. Durante a tentativa de fuga, um dos acusados lançou três aparelhos celulares na estrada, os quais foram apreendidos.

Posteriormente, os apelantes foram alcançados e submetidos à abordagem, sendo constatado que Cristiano Bruno, condutor da motocicleta, estava em posse de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), dois relógios e duas camisas, sendo conduzido à delegacia juntamente com Wagner.

Relata, ademais, que as vítimas Levir Neves da Costa Pimenta e Glauciane Lemos Carrera relataram que estavam em frente à "Casa de Pães Bonagrado" quando foram surpreendidos pelos recorrentes, que anunciaram o roubo fazendo ameaças e gestos como se estivessem portando arma de fogo, levando as vítimas a entregarem seus pertences, tais quais: um relógio dourado e um aparelho celular LG preto pertencente a Levir, e um aparelho celular Samsung J4 rosa pertencente a Glauciane. As vítimas acompanharam a guarnição e reconheceram sem sombra de dúvida os acusados como autores do delito.

Ainda, a vítima Ruthane declarou em depoimento que estava em frente à residência de sua sogra, no Bairro Salgadinho, quando os sentenciados se aproximaram e anunciaram o roubo, proferindo ameaças e simulando portar arma de fogo, subtraindo um capacete preto e rosa. Momentos depois, a vítima encontrou a viatura policial e reconheceu os acusados.

Acrescenta, ainda, que a vítima Ernando Rufino Santana narrou que estava em frente ao imóvel de seu vizinho quando foi surpreendido pelos réus, que o ameaçaram de morte e subtraíram seu aparelho celular Samsung Galaxy A13, IMEI 35765.

Ademais, a vítima Flávio Santana Cavalcante relatou que estava em seu estabelecimento comercial quando os denunciados chegaram e anunciaram o assalto, exigindo seus pertences e subtraindo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e reconheceu claramente os acusados como autores do crime.

Em
razões recursais
, roga, com similitude de alegações, tanto a defesa do réu
WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA
(ID 18087042), como a de
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES
(ID 18087057), pelo decote da agravante da reincidência; pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial/qualificada, com a aludida agravante, diante da anotação de único delito e ausência de multirreincidência; e, derradeiramente, pela exclusão do acréscimo relativo à causa de aumento do emprego de arma de fogo, de vez que injustificada a aplicação cumulativa das majorantes na terceira etapa da dosimetria.

Requer o conhecimento e provimento dos apelos manejados.

Em
contrarrazões
(ID 18087064), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento de ambos os recursos;
pelo
improvimento
do apelo manejado pelo réu
Cristiano Bruno
; e, pelo provimento parcial do recurso manejado por
Wagner Monteiro
, unicamente para excluir a agravante da reincidência, sendo resguardadas as diretrizes do art. 33, §2º, do CPB, para definição do regime de cumprimento de pena.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Dosimetria da pena. Reincidência. Compensação integral atenuante da confissão. Majoração pelo emprego de arma de fogo:

Na espécie, a defesa de ambos os recorrentes, com identidade de pedidos, roga decote da agravante da reincidência; pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial/qualificada, com a aludida agravante, diante da anotação de único delito e ausência de multirreincidência; e, derradeiramente, pela exclusão do acréscimo relativo à causa de aumento do emprego de arma de fogo, de vez que injustificada a aplicação cumulativa das majorantes na terceira etapa da dosimetria.

Passo ao exame individualizado das reprimendas cominadas a cada um dos apelantes:

1.1. No tocante ao réu
WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA
:

Ao mensurar a pena atribuída ao recorrente em voga, fundamentou o Juízo sentenciante:

“
DOSIMETRIA

WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade é normal ao tipo.

As circunstâncias são normais a espécie.

Os antecedentes criminais, existe registro de
sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de nº 0801279-94.2019.8.14.0021
(PJE – ação penal), CONTUDO irei valorar mais adiante.

Quanto à personalidade e conduta social do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, passo a valorar, posto que parte da rés furtiva não foi encontrada e, dentre os itens recuperados e devolvidos, alguns bens estavam danificados.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

RECONHEÇO a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea,

art. 65, inciso III, “d”, do CP, bem como RECONHEÇO a circunstância agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0801279-94.2019.8.14.0021 - certidão judicial criminal - ID 100425197), art. 61, inciso I, do CPB, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto para 05 (CINCO) ANOS, 05 CINCO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Reconheço as causas de aumento de pena de: 1) roubo majorado pelo
concurso de pessoas
(Art. 157, §2º, II, do CPB), utilizando a proporção de aumento de 1/3 (um terço); 2) emprego de
arma de fogo
(Art. 157, §2º-A, I, do CP), utilizando a proporção de aumento de 2/3 (dois terços); e 3)
crime continuado
(Art. 71 do CPB), utilizando a proporção de aumento de 1/4 (um quarto), uma vez que foram 4 (quatro) vítimas, pelo que a REDIMENSIONO para 12 (DOZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSO.

(...)

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena em 12 (DOZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSO para WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA, pelo crime previsto no Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CPB.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

(...)

REGIME

Inicialmente FECHADO, conforme art. 33 e seus parágrafos do CPB.”
(grifei)

a) Da agravante da REINCIDÊNCIA:

Com razão a defesa no que tange ao pretendido decote da agravante da reincidência.

No caso, ao reconhecer a aludida agravante do art. 61, inciso I, do CPB, referiu-se o Magistrado
a quo
à condenação do recorrente nos autos do Processo de n.º 0801279-94.2019.8.14.0021, consoante CAC à ID 100425197.

Entretanto, em consulta processual, observa-se que, em que pese o delito tenha sido perpetrado anteriormente ao em apuração, o
trânsito em julgado da sentença condenatória
ocorreu somente em
28/02/2023
, data, portanto,
posterior ao cometimento do novo ilícito, praticado em 03/12/2022.

Com efeito, consoante previsão do art. 63 do Código Penal, ocorre a reincidência quando o réu vier a cometer novo crime
após
o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime anterior àquele versado no feito.

Nesse contexto, transitada em julgado a condenação por crime anterior, posteriormente ao delito
sub examine,
impositiva a exclusão da agravante em tela.

b) Da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea:

Decotada a agravante em testilha, prejudicado o pleito de compensação integral com a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB.

c) Da pretendida exclusão do aumento decorrente da majorante do §2º-A, inciso I, do CPB:

Almeja a defesa o afastamento da exasperação decorrente da causa de aumento do emprego de arma de fogo, de vez que injustificada a aplicação cumulativa das majorantes na terceira etapa da dosimetria.

Nos termos do que preceitua o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo
concurso
de
causas
de
aumento
ou de diminuição de pena, prevista na parte especial do Código Penal,
é facultado ao juízo, e o não dever,
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Todavia, a teor da jurisprudência da Corte Superior de Justiça
,
é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, não estando o juízo obrigado a adotar somente aquela de maior majoração.
Exige-se, outrossim, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

2. De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

3. No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das majorantes, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.569.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”
(GRIFEI)

Na hipótese, a imposição cumulativa das majorantes da parte especial – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – encontra fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos, que evidenciam maior grau de reprovação da conduta e, por conseguinte, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Pende consignar que a majorante do inciso II, §2º, do art. 157, do CPB foi estabelecida na fração mínima de 1/3 (um terço); enquanto a majorante do inciso I, §2º-A, do referido Diploma Legal, foi estipulada na fração taxativa de 2/3 (dois terços); e ainda, em 1/4 (um quarto), pela incidência da continuidade delitiva.

Há de ressaltar, de outra banda, a observação de equívoco no cálculo penal promovido pelo juízo na aplicação das causas de aumento, de vez que aplicou as frações - 1/3, 2/3 e 1/4 –
isoladamente
.

Inobstante, é entendimento predominante, sustentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas sob o
INCREMENTO “CUMULATIVO, SUCESSIVO OU DE EFEITO CASCATA”,
pois esta metodologia reflete com maior precisão a progressão ou regressão da pena. Por tal lógica, as causas de aumento sempre serão aplicadas uma após a outra, e sempre tendo por base o resultado da última operação aritmética.

Nessa senda de raciocínio:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE MAJORANTES. CRITÉRIO SUCESSIVO, CUMULATIVO OU DE EFEITO CASCATA. MOTIVAÇÃO CONCRETA.

1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e demais elementos constantes do processo. Percebe-se que há, na hipótese dos autos, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.

2. Embora o critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revele mais benéfico ao condenado, a pena definitiva a ser dosada deverá se aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito, o que conduziu o próprio legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da sanção penal.

3. Não há respaldo para a existência de critérios distintos em relação à incidência de causas de diminuição e aumento de pena, pois o critério que fundamenta uma deverá ser idêntico para a outra, de modo que a aplicabilidade do critério sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata deve incidir sobre as causas de diminuição e aumento de pena, sem qualquer distinção.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

Esta, também, é a linha de entendimento desta Corte Estadual, veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I E 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DE UMA DAS VÍTIMAS E PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE EDUALVARO, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DA REVISÃO NA PENA. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO MÉTODO CUMULATIVO-SUCESSIVO, QUANDO SE TORNA MAIS BENÉFICO O CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA DE FORMA ISOLADA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TESE REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECÁLCULO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ALTERADA. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- EMBORA O CRITÉRIO DA INCIDÊNCIA ISOLADA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SE REVELE MAIS BENÉFICO AO CONDENADO, A PENA DEFINITIVA A SER DOSADA DEVERÁ SE APROXIMAR AO MÁXIMO DA PENA JUSTA QUE SE MOSTRE A IDEAL DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DEMONSTRADA PELA PRÁTICA DO ILÍCITO, O QUE CONDUZIU O PRÓPRIO LEGISLADOR A ALÇAR TAIS CIRCUNSTÂNCIAS COMO CAUSAS DE AUMENTO DA SANÇÃO PENAL. NÃO HÁ RESPALDO PARA A EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DISTINTOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA, POIS O CRITÉRIO QUE FUNDAMENTA UMA DEVERÁ SER IDÊNTICO PARA A OUTRA, DE MODO QUE A APLICABILIDADE DO CRITÉRIO SUCESSIVO, CUMULATIVO OU DE EFEITO CASCATA DEVE INCIDIR SOBRE AS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA, SEM QUALQUER DISTINÇÃO.

(...)

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Porém de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante, fixando-a no patamar de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001989-63.2020.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023)”

No caso, o Magistrado aplicou as causas de aumento isoladamente a partir da pena intermediária de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, resultando em uma
pena final de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias
. O
cálculo correto
das causas de aumento aplicadas sucessivamente, entretanto, teria resultado uma pena maior, de 15 anos, 02 meses e 20 dias.

No entanto, muito embora a observação do aludido equívoco, não cabe correção por esta Corte, sob pena violação ao princípio do
NON REFORMATIO IN PEJUS
, diante de recurso exclusivo da defesa.

Tais apontamentos se fizeram necessários apenas para justificar os critérios a serem adotados no redimensionamento da pena do réu, com a manutenção dos parâmetros empregados pelo Juízo, de maneira a não prejudicar a situação do apelante.

d) Passo à NOVA DOSIMETRIA relativa ao réu
WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA
:

Na
primeira etapa
, reduzo, de ofício, a pena basilar ao
mínimo legal
de
04 (QUATRO) ANOS
de reclusão e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Isto porque, a avaliação negativa de apenas uma vetorial, qual seja, as consequências do crime, não se encontra idoneamente fundamentada, haja vista que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, e não foram esclarecidas demais nuances que exorbitem do comum para a espécie, como prejuízo vultoso às vítimas, a partir da condição financeira por elas apresentadas.

Na
segunda etapa
, afasto a agravante da reincidência. Reconheço em favor do réu a atenuante da
confissão espontânea.
Entretanto, mantenho a pena no
quantum
basilar, posto que já estabelecimento no mínimo legal. Assim procedo em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em convergência com a jurisprudência deste TJE/PA.

Na
terceira etapa
, mantenho as causas de aumento reconhecidas nas frações de 1/3 (um terço), pelo concurso de pessoas; 2/3 (dois terços), diante do emprego de arma de fogo; e, em 1/4 (um quarto), em face da continuidade delitiva e do número de vítimas. Promovo o cálculo de aplicação das majorantes de forma isolada e não sucessiva, tal qual efetivado na sentença
a quo,
sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Nesses termos, estabeleço ao réu
WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA
a sanção
DERRADEIRA E CONCRETA
de
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO,
e
21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA
, à razão de 1/3 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

1.2. No tocante ao réu
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES
:

Ao determinar a pena atribuída ao recorrente em voga, fundamentou o Juízo sentenciante:

“DOSIMETRIA

CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade é normal ao tipo.

As circunstâncias são normais a espécie.

Os antecedentes criminais, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de nº 00013295020148140015 (LIBRA – ação penal), CONTUDO irei valorar mais adiante.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o sentenciado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, passo a valorar, posto que parte da rés furtiva não foi encontrada e, dentre os itens recuperados e devolvidos, alguns bens estavam danificados.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

RECONHEÇO a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea, art. 65, inciso III, “d”, do CP, bem como RECONHEÇO a circunstância agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos do processo nºB00013295020148140015 - certidão judicial criminal - ID 100425206), art. 61, inciso I, do CPB, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto para 06 (SEIS) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO.

Reconheço as causas de aumento de pena de: 1) roubo majorado pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, II, do CPB), utilizando a proporção de aumento de 1/3 (um terço); 2) emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do CP), utilizando a proporção de aumento de 2/3 (dois terços); e 3) crime continuado (Art. 71 do CPB), utilizando a proporção de aumento de 1/4 (um quarto), uma vez que foram 4 (quatro) vítimas, pelo que a REDIMENSIONO para 14 (QUATORZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

(...)

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena em 14 (QUATORZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 07 (SETE) DIAS DE RECLUSO para CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES, pelo crime previsto no Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CPB.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 526 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).”

a) Da agravante da REINCIDÊNCIA:

Improcedente o pretendido decote da agravante da reincidência.

No caso, ao reconhecer a aludida agravante do art. 61, inciso I, do CPB, referiu-se o Magistrado
a quo
à condenação do recorrente nos autos do Processo de n.º 0001329-50.2014.8.14.0015, consoante CAC à ID 18087032, pelo qual restou condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, por
fato ocorrido em 24/02/2014
, anterior, portanto, ao feito em epígrafe. Consta, ademais, que a referida decisão
transitou em julgado em 25/05/2021
, também anteriormente ao cometimento ilícito em apuração, datado de 03/12/2022.

Urge frisar que a anotação de “sentença de extinção de punibilidade em 28/03/2022” constante do feito 1 da CAC à ID 18087032, é relativa a corréu falecido, e não ao apelante em voga.

Com efeito, consoante previsão do art. 63 do Código Penal, ocorre a reincidência quando o réu vier a cometer novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime anterior àquele versado no feito.

Nesse contexto, transitada em julgado a condenação anteriormente ao delito
sub examine,
não há que falar em decote da agravante em testilha, sendo de rigor sua manutenção.

b) Da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea:

Admitida no édito condenatório, em favor do réu, a atenuante da confissão espontânea, vez que assume a prática de crime de furto, já que alega ter sido efetivada a subtração sem o emprego de arma de fogo, entendeu o Juízo singular que, diante da confissão qualificada e, nos termos do art. 64, do CPB, há prevalência da agravante da reincidência. Por conseguinte, aplicada a pena-base em 05 anos e 06 meses, a reprimenda foi
agravada em 1/6 (um sexto),
totalizando
quantum
intermediário de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

A que se vê, ainda que considerada a prevalência da reincidência sobre a confissão qualificada, no caso, a pena foi exasperada na fração jurisprudencialmente recomendada de 1/6 (um sexto), ou seja,
não houve compensação parcial
, já que o peso da reincidência foi atribuído em sua integralidade. Inexistiu, assim, qualquer minoração diante da confissão espontânea, tornada inócua.

Por consectário, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), com a compensação parcial com a agravante da reincidência, o que se fará na reformulação da pena atribuída ao réu, em tópico mais adiante.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE FIXADA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício.

2. A condenação anterior por contravenção penal - no caso, vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) - não gera reincidência, mas pode ser considerada a título de maus antecedentes. Precedentes.

3. Conforme o entendimento deste Tribunal Superior, "em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência" (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 842.478/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)”

c) Da pretendida exclusão do aumento decorrente da majorante do §2º-A, inciso I, do CPB:

Almeja a defesa o afastamento da exasperação decorrente da causa de aumento do emprego de arma de fogo, de vez que injustificada a aplicação cumulativa das majorantes na terceira etapa da dosimetria.

Nos termos do que preceitua o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo
concurso
de
causas
de
aumento
ou de diminuição de pena, prevista na parte especial do Código Penal,
é facultado ao juízo, e não o dever,
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Todavia, a teor da jurisprudência da Corte Superior de Justiça
,
é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, não estando o juízo obrigado a adotar somente aquela de maior majoração.
Exige-se, outrossim, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.

Na hipótese, a imposição cumulativa das majorantes da parte especial – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – encontra fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos, que evidenciam maior grau de reprovação da conduta e, por conseguinte, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Pende consignar que, a majorante do inciso II, §2º, do art. 157, do CPB foi estabelecida na fração mínima de 1/3 (um terço); enquanto a majorante do inciso I, §2º-A, do referido Diploma Legal, foi estipulada na fração taxativa de 2/3 (dois terços); e, ainda, em 1/4 (um quarto), pela incidência da continuidade delitiva.

Há de ressaltar, de outra banda, a observação de equívoco no cálculo penal promovido pelo juízo na aplicação das causas de aumento, de vez que aplicou as frações - 1/3, 2/3 e 1/4 –
isoladamente
.

Inobstante, é entendimento predominante, sustentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas sob o
INCREMENTO “CUMULATIVO, SUCESSIVO OU DE EFEITO CASCATA”,
pois esta metodologia reflete com maior precisão a progressão ou regressão da pena. Por tal lógica, as causas de aumento sempre serão aplicadas uma após a outra, e sempre tendo por base o resultado da última operação aritmética, consoante entendimentos jurisprudenciais anteriormente citados.

No caso, o Magistrado aplicou as causas de aumento isoladamente a partir da pena intermediária de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, resultando em uma
pena final de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
. O
cálculo correto
das causas de aumento aplicadas sucessivamente, entretanto, teria resultado uma pena maior, de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias.

No entanto, muito embora a observação do aludido equívoco, não cabe correção por esta Corte, sob pena violação ao princípio do
NON REFORMATIO IN PEJUS
, diante de recurso exclusivo da defesa.

Tais apontamentos se fizeram necessários apenas para justificar os critérios a serem adotados no redimensionamento da pena do réu, com a manutenção dos parâmetros empregados pelo Juízo, de maneira a não prejudicar a situação do apelante.

d) Passo à NOVA DOSIMETRIA relativa ao réu
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES
:

Na
primeira etapa
, reduzo, de ofício, a pena basilar ao
mínimo legal
de
04 (QUATRO) ANOS
de reclusão e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Isto porque, a avaliação negativa das vetoriais alusivas à
conduta social
do agente e às
consequências
do ilícito, não se encontra idoneamente fundamenta.

Dessarte, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa dos antecedentes, bem como da personalidade e da
conduta social
, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, no que pertine às
consequências
do delito, é harmônico o entendimento de que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, e não foram esclarecidas demais nuances que exorbitem do comum para a espécie, como prejuízo vultoso às vítimas, a partir da condição financeira por elas apresentadas.

Na
segunda etapa
, reconheço a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, posto que qualificada, pelo que exaspero a reprimenda em
1/8 (um oitavo)
, com fixação da pena intermediária de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira etapa
, mantenho as causas de aumento reconhecidas nas frações de 1/3 (um terço), pelo concurso de pessoas; 2/3 (dois terços), diante do emprego de arma de fogo; e, em 1/4 (um quarto), em face da continuidade delitiva e do número de vítimas. Promovo o cálculo de aplicação das majorantes de forma isolada e não sucessiva, tal qual efetivado na sentença
a quo,
sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Nesses termos, estabeleço ao réu
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES
a sanção
DERRADEIRA E CONCRETA
de
10 (NOVE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO,
e
23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/3 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída aos recorrentes, passando a condená-los nos seguintes termos:

-
WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA,
à sanção
DERRADEIRA E CONCRETA
de
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO,
e
21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA
, à razão de 1/3 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente; e,

-
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES,
à sanção
DERRADEIRA E CONCRETA
de
10 (NOVE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO,
e
23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/3 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Mantenho a sentença objurgada em seus demais termos.

Comunique o Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024